Tribunal: TJMT
Processo: 0003991-73.2019.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0003991-73.2019.811.0086
Recorrente: JOÃO ALENCAR SOARES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O recurso especial interposto por JOÃO ALENCAR SOARES, já foi analisado por esta Vice-Presidência e teve o seguimento negado conforme id. 113997463.
Afere-se na aba expedientes que houve intimação da decisão em DJe e o requerido registrou ciência no sistema juntando petição nesse sentido (id. 114429990).
Assim, devolvo os autos à Secretaria para aguardar o desfecho do prazo legal e demais providências de praxe.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça